Tribunal: TJSP
Processo: 1077493-37.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".